Tribunal: TJSP
Processo: 1011081-59.2019.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que não conheceu do recurso face à decisão que homologou a produção antecipada de prova. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada, mesmo porque o recorrente não apresentou qualquer elemento objetivo a

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que não conheceu do recurso face à decisão que homologou a produção antecipada de prova. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada, mesmo porque o recorrente não apresentou qualquer elemento objetivo a justificar a alteração do entendimento já perfilhado em recursos anteriores, veiculando a mesma discussão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011081-59.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante
MATHEUS
DOS
SANTOS
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 42162
2
COMARCA: Franca – 5a Vara Cível
AGTE. : Matheus dos Santos Ribeiro
AGDA. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 42.162
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
relator que não conheceu do recurso face à decisão que
homologou a produção antecipada de prova. Ausência de
elementos que infirmem os fundamentos da decisão
agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
a decisão agravada, mesmo porque o recorrente não apresentou
qualquer elemento objetivo a justificar a alteração do entendimento já
perfilhado em recursos anteriores, veiculando a mesma discussão.
Cuidam os autos de agravo interno interposto contra decisão deste
Relator que não conheceu do recurso em face da decisão que homologou a produção
antecipada de prova.
Sustenta o agravante que demonstrou a solicitação do processo
administrativo, contudo, a seguradora não o atendeu. Aduz que há precedente do STJ no
sentido de que, em caso de pretensão resistida, há direito aos ônus de sucumbência quando
a ré, notificada e com prazo razoável, não atende ao pedido. Diz que não há qualquer
dúvida quanto a correspondência enviada, uma vez que juntou documento com fé pública,
qual seja, a ata notarial, comprovando o conteúdo dos documentos enviados, solicitando a
apresentação do processo administrativo. Argui que não tinha como obter tais documentos
de outra forma diante da recusa da seguradora, sendo que tais informações são restritas às
seguradoras. Assevera que há possibilidade de interposição de recurso na presente
produção antecipada de provas em casos em que há seu indeferimento. Argumenta que não
procede a alegação de impossibilidade de recurso no procedimento do art. 381 do
CPC/2015, vez que o mérito do recurso se trata de direito do autor em ter acesso ao seu
procedimento administrativo. Invoca precedentes jurisprudenciais. Prequestiona os arts. 85,
§ 8o, arts. 86 e 1.009 do CPC/2015 e demais dispositivos presentes nesse recurso,
pugnando, ainda, pela aplicação do art. 489, § 1o, inciso VI do CPC/2015. Busca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 42162
3
provimento do recurso.
Houve manifestação da agravada, nos termos do art. 1021, § 2o, do
CPC (fls. 26/30).
É o resumo do essencial.
Nada obstante a insurgência apresentada, não há fundamento para
alterar a decisão agravada.
Como anotado na decisão monocrática embargada “Acolhe-se a
preliminar suscitada nas contrarrazões de não cabimento de recurso em ação de
antecipação de provas e na qual pretende o autor cópia do procedimento administrativo
de pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de veículo (DPVAT). A MM.
Juíza “a quo”, diante da apresentação da documentação pleiteada, homologou a
produção de prova, anotando que “A sentença que o juiz profere na ação cautelar de
produção antecipada de provas é meramente homologatória, não fazendo coisa julgada
material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos sejam feitas nos autos
principais, onde o juiz fará a valoração da prova” (Lex-JTA 172/240).
O novo Código de Processo Civil prevê a produção antecipada de
prova como meio de informação a fim de averiguar o direito a ser alegado, isto porque
não mais existe processo cautelar de exibição, senão aquela incidental, medida que possui
requisitos para ser admitida.
A sentença deu adequada solução ao caso. Neste procedimento
caberá a homologação pelo juiz, permanecendo os autos em cartório durante um mês para
extração de cópias e certidões pelos interessados, nos termos do art. 383 do CPC. Aliás,
qualquer discussão de mérito deve ser feita em arena diversa.
Nos termos do art. 382, § 4o do CPC “Neste procedimento, não se
admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário”.
Desse modo, é inviável a interposição de recurso em produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 42162
4
antecipada de provas, salvo, em caso de indeferimento da prova pleiteada.
A respeito do tema anota Daniel Amorim Assumpção Neves “A
previsão do art. 382, § 4o do CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação
autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir
totalmente a produção da prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o
indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão
interlocutória de mérito, se afasta a aplicação do art. 1015, II, do Novo CPC pela
expressa previsão de irrecorribilidade. Como se nota, não se trata de irrecorribilidade por
agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 2a edição, 2017, Ed. Jus Podivm, p. 705).
Nesse sentido julgados deste C. Tribunal de Justiça:
“Produção antecipada de prova. Ação proposta sob a égide do
atual CPC. Documentos apresentados pelo banco requerido. Sentença que homologou a
prova produzida. Decisão que não comporta recurso. § 4o do art. 382 do atual CPC que
limita a interposição de recurso somente em caso em que for indeferida totalmente a
produção da prova pleiteada na inicial. Apelo do requerente não conhecido” (Apelação no
1005280-49.2017.8.26.0024, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara, J. 29/11/2017).
“DPVAT. Apelação. Produção Antecipada de Prova. Apelante que
busca em sede recursal, a condenação da suplicada ao pagamento de verba honorária.
Inadmissibilidade. Por força do que dispõe o art. 382 e seu parágrafo 4o, do NCPC, só se
admite recurso contra decisão que indefere totalmente a produção da prova pleiteada pelo
autor, o que não é o caso dos autos. Todavia, ainda, que assim não fosse, afigura-se
inadmissível a condenação da demanda ao pagamento de verbas de sucumbência, posto
que citada, apresentou a documentação reclamada. Ausência de litigiosidade. Outrossim,
não pode passar sem observação que na espécie, o autor ajuizou ação antes de decorrido
prazo razoável para a ré dar atendimento ao pedido. Precedentes jurisprudenciais,
inclusive desta C. Câmara. Recurso não conhecido” (Apelação no
1008811-67.2016.8.26.0196, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara, J. 16/08/2017).
Ainda que assim não fosse, mesmo assim seria caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 42162
5
improvimento do recurso.
A requerida, tão logo citada, apresentou contestação, esclarecendo
que o pedido é de mera exibição de documentos, não se enquadrando nas hipóteses do art.
381 do CPC. Aduz, ainda, que a presente ação é desnecessária tendo em vista que é
possível o acesso ao processo administrativo por meio de uma ferramenta de fácil acesso a
qualquer cidadão. Ressalta que os documentos pleiteados estavam na posse do apelado,
que os apresentou para o recebimento administrativo da indenização.
Assim, cumpre observar que a não apresentação dos documentos
por ocasião do pedido administrativo não caracteriza, no caso, pretensão resistida e face
da ausência de idoneidade da solicitação enviada à requerida. Com efeito, a missiva é
feita pelo advogado e solicita o encaminhamento de documentos pessoais a local diverso
do endereço do autor. Há direito de privacidade do cidadão em relação aos negócios que
firma e não pode a credora simplesmente enviar cópia de documentos pessoais a terceiros,
ainda que se digam mandatários.
Portanto, não há falar em condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios, pois não se mostrou idôneo o requerimento administrativo a
justificar resistência e nem há caráter contencioso no procedimento de produção
antecipada de provas” (fls. 112/117).
Vê-se que o ora agravante manifesta inconformismo com a decisão,
mas suas razões não conseguiram abalar os fundamentos expostos na decisão recorrida, a
qual deve ser mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator